Tribunal: STF
Processo: RE 578487
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Militar. Indenização de representação. Incorporação. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.